Tribunal: TJBA
Processo: 8037427-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037427-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: MELO SOARES ARTE E DECORACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VANESSA DIAS DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS E EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVIDÊNCIA INSTRUTÓRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que determinou ao exequente a exibição dos contratos que deram origem ao título executivo, bem como dos extratos bancários demonstrativos da evolução do débito, diante de alegações de iliquidez do título e cobrança de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de exibição dos contratos originários e dos extratos bancários no âmbito dos embargos à execução fundados em instrumento de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O instrumento particular de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual, contudo, não possui caráter absoluto, sendo admissível a discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores que lhe deram origem, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ.

4. Reconhecida a origem do título na unificação de contratos anteriores, revela-se legítima a providência instrutória destinada à verificação da higidez do crédito executado, especialmente quando a planilha apresentada não discrimina de forma clara e detalhada a composição dos encargos, em afronta ao art. 28, § 2º, I, da Lei n. 10.931/2004.

5. A determinação de exibição dos contratos e extratos não implica revisão automática do título nem esvaziamento de sua força executiva, tampouco conduz à extinção da execução, constituindo medida adequada à correta delimitação da controvérsia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1.

A confissão de dívida não impede a discussão, em embargos à execução, de eventuais ilegalidades dos contratos que lhe deram origem, sendo legítima a determinação de exibição dos instrumentos contratuais e extratos bancários necessários à verificação da higidez do crédito executado.

2.

A exigência de apresentação dos contratos originários configura providência instrutória que não afasta a força executiva do título nem autoriza, por si só, a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.461.761/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; Súmula 286/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8037427- 06.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
BANCO BRADESCO S/A
,

e, como
A
GRAVADO
,
MELO SOARES ARTE E DECORAÇÃO LTDA – ME.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.